Tribunal: TJES
Processo: 0014054-75.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014054-75.2015.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JANE RODRIGUES DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0014054-75.2015.8.08.0024

APELANTE: JANE RODRIGUES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06). CONDENAÇÃO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. RECRUDESCIMENTO DA PENA MEDIANTE DECISÃO INTEGRATIVA. POSSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO REJEITADA. PRECEDENTE STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
O valor do depoimento testemunhal de agentes de segurança pública - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Precedentes STF.

2.
O Supremo Tribunal Federal perfilha o entendimento de que não há incompatibilidade ou incongruência na coexistência entre as figuras de usuário e traficante. Precedentes.

3.
As circunstâncias em que se deram os fatos indicam, de forma clara, que a droga se destinava à comercialização, já que a quantidade encontrada em posse da apelante encontrava-se devidamente embalada para venda, além das evidências de que a apelante frequentava local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, havendo sido, inclusive, flagrada prestes a concluir a venda de pedra de “crack” para terceiro.

4.
Ao contrário da tese suscitada pela Defesa,
“O termo inicial da contagem do prazo para impugnar decisão judicial é, para o Ministério Público,
a data da entrega dos autos na repartição administrativa do órgão
, sendo irrelevante que a intimação pessoal tenha se dado em audiência, em cartório ou por mandado”
(
vide
Tema Repetitivo n.º 959/STJ).

5.
Deveras, uma vez rechaçada a premissa sobre a qual assentada a tese da Defesa (intempestividade recursal), não há que se falar em nulidade da r. Decisão Integrativa que resultou o recrudescimento da pena inicialmente aplicada à apelante.

6. Recurso a que se nega provimento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0014054-75.2015.8.08.0024

APELANTE: JANE RODRIGUES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Criminal interposto por
JANE RODRIGUES DA SILVA

em face da r. Sentença disponibilizada no
link
do Google Drive (ID nº 3874971, Doc.00140547520158080024 VOL001.pdf, pp. 265/270), posteriormente integrada pela r. Decisão (pp. 285/289), proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória, por meio da qual a apelante fora condenada pela prática do crime tipificado no

art.
33,
caput,
da Lei n.º 11.343/2006
,
à
pena de
finitiva de
0
6
(
seis) anos de reclusão, em regime inicial
fechado
.

Emerge da denúncia (pp. 03/07) que, no dia 07 de maio de 2015, em horário não informado, próximo ao Supermercado EPA, na Rua General Osório, Centro de Vitória/ES, local este conhecido como de intenso tráfico de drogas, a denunciada
JANE
, ora apelante,
f
ora
presa em flagrante delito
em decorrência da prática de
tráfico de entorpecentes,
sem autorização e
e
m desacordo com a determinação legal e regulamentar, sendo que,
em
s
eu

po
der
fo
ram
apreendid
a
s
0
3
(
três
)
pedras de “crack” devidamente preparadas e acondicionadas para venda, além da quantia de R$47,30 (quarenta e sete reais e trinta centavos) em espécie.

Finda a instrução processual, por intermédio da mencionada Sentença (pp. 265/270), a denunciada restou inicialmente condenada na
Lei de Drogas
à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial
aberto
, além de 500 (quinhentos) dias-multa.

Posteriormente, em decorrência do
acolhimento
do recurso de Embargos de Declaração apresentado pela Acusação, a denunciada teve sua pena recrudescida mediante a r. Decisão Integrativa (pp. 285/289), para o montante de
06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial
fechado
.

Inconformada, a Defesa requer a reforma da Sentença, a fim de que ocorra a absolvição da apelante ou, subsidiariamente, o reconhecimento da intempestividade do recurso de Embargos de Declaração apresentado na origem pela Acusação.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa arregimenta, em caráter principal, o pleito absolutório, em razão da insuficiência probatória.

Pois bem. Examinando detidamente os autos, observo que a
autoria e
materialidade
delitiva
s
encontram-se sobejamente comprovados nos autos por intermédio do
Boletim Unificado
(p. 49), do
Auto de Prisão em Flagrante Delito
(pp. 11/17), do
Auto de Apreensão
(p. 73), do
Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente
(p. 25), do
Laudo de Exame Químico
(pp. 187/189), bem como pela
prova oral
produzida no curso da instrução penal.

No tocante à autoria, em que pese a denunciada
JANE RODRIGUES DA SILVA
não tenha sido ouvida em juízo, em razão de seu não comparecimento à audiência designada (pp. 215/217), todavia, no âmbito policial a denunciada negou a prática do tráfico, limitando-se a admitir que estava na posse das substâncias entorpecentes apreendidas, para consumo próprio, por ser usuária.

Neste sentido, confira-se a íntegra do interrogatório da acusada perante a autoridade policial:

"(...)
QUE na data de hoje foi abordada por Guarda Municipais no Centro de Vitória; QUE os Guarda Municipais encontraram consigo 03 (três) pedras de crack e um
a
quantia de R$ 47,00;
QUE alega que tinha acabado de comprar a droga naquela região, para consumo pessoal e que o dinheiro era f
r
u
t
o de um ‘programa’ que a interrogada tinha feito
;
QUE iria entregar gratuitamente 01 (uma) pedra de ‘crack’ para uma amiga fumar, porém a Guarda chegou antes que a entrega fosse efetuada
; QUE é usuária de crack há cerca de três anos; QUE nega que estava vendendo drogas na data de hoje; QUE já foi presa pro tráfico de drogas, porém não tem mais essa conduta

(...).”
(p. 17/19).

A Defesa sustenta que o depoimento dos policiais não comprova que os entorpecentes eram destinados à venda. No entanto, ao contrário do que aduz a apelante, nota-se que a prova testemunhal converge no sentido de que a droga apreendida se destinava à mercancia. Senão, vejamos.

Em Juízo, na qualidade de testemunhas arroladas pela Acusação, foram ouvidos os dois agentes de segurança pública responsáveis pelo flagrante e posterior condução da apelante
,
os quais confirmaram os depoimentos prestados por ocasião do registro da ocorrência (pp. 13/15), ocasião em que relataram que durante patrulhamento, a acusada foi avistada em atitude suspeita, em local conhecido como ponto de venda de drogas, o que restou evidenciado pelo nervosismo que apresentou diante da presença da guarnição; pela sua tentativa de ocultar o que trazia em suas mãos; bem como pela desistência de passar algo para uma outra mulher que estava próxima. Por fim, que a descrição física da acusada era compatível com a descrição constante de denúncia anônima, e que em poder da acusada foram encontradas substâncias ilícitas (03 pedras de “crack), além de dinheiro em espécie (quarenta e sete reais, aproximadamente).

Senão, vejamos o depoimento prestado em juízo pelo Guarda Municipal de Vitória,
Sr.
Glauber Pinto da Fonseca
:

“
Que presenciou os fatos narrados na denúncia, mesmo porque foi um dos responsáveis pela abordagem
;
que se recorda dos fatos e da acusada JANE; que o local os fatos é conhecido como um local de intenso tráfico de drogas
; que o próprio declarante já fez várias abordagens no local e muitas vezes constatou a venda de drogas; que o declarante já havia visto a acusada naquele local outras vezes; que o declarante nunca havia abordado a acusada;
que um homem com uma criança passou pelo declarante e disse que tinha visto uma mulher vendendo drogas
;
que o declarante virou a esquina e logo se deparou com a acusada com o dinheiro na mão e com a outra mão entregando a pedra
;
que o declarante reparou com clareza que a acusada havia pego o dinheiro e levava para próximo do corpo e estava entregando a pedra para uma outra mulher; que o declarante abordou a acusada naquele instante; que o declarante segurou a pedra e o dinheiro; que a acusada disse que estava apenas entregando apedra para uma amiga
; que o declarante estava a sós nesse momento; que a Guarda Santoro estava na base que ficava bem próximo, ao lado; que a Santoro não viu essa ação inicial do acusado; que a acusada disse que só estava entregando a pedra para uma amiga ', se referindo a compradora;
que a acusada recebeu uma nota de vinte reais
; que não se recorda o que a compradora fez porque o declarante ficou focado na acusada;
que o declarante acionou a sua parceira pelo rádio, tendo ela chegado rapidamente; que a Guarda Santoro chegou ao local e fez a busca pessoal na acusada e encontrou mais duas pedras de crack se não se engana o declarante
;
que as pedras estavam embaladas separadamente
; que o declarante já a acusada no mesmo local outras vezes, inclusive posteriormente;
que nunca viu a acusada usando drogas
; que já viu outras pessoas usando drogas na escadaria, local dos fatos; que as pessoas que usam drogas quando avistam aguardam saem do local; que hoje mesmo antes de chegar ao Fórum o declarante passou pelo e viu a acusada sentada na escadaria, mas não sabe o que ele estava fazendo;
que o total de dinheiro encontrado com a acusada foi de quarenta e sete reais conforme a denúncia; que confirma integralmente suas declarações prestadas a autoridade policial, que ora lhe foram lidas, conforme termo de fls. 07
; que esclarece que realmente a Santoro não estava junto com o declarante abordou a acusada, mas chegou logo em seguida acionada pelo rádio. Dada a palavra a DEFESA, este assim respondeu: que o declarante já ouviu dizer que ali também é ponto de prostituição; que nunca (...) dizer que a acusada fosse prostituta ou combinasse ‘programas’ no local.”
(p. 219).

Na sequência, transcrevo o depoimento prestado em juízo pela Agente da Guarda Municipal de Vitória,
Sra.ª Luciana Paes Santoro
:

“
Que participou da abordagem retratada na denúncia; que se recorda dos fatos narrados na denúncia
; que estava trabalhando na base da Guarda Municipal; que já trabalhava no patrulhamento;
que em ocasiões anteriores ouvia relatos, inclusive de colegas e de Policiais Militares, de que a acusada era conhecida como a pessoa que vivia vendendo crack naquela região mas nunca conseguiam pegá-la
; que a declarante não pode afirmar com precisão detalhes da ocorrência porque já participou de muitas abordagens naquele local;
que no dia dos fatos seu colega Glauber chamou a declarante, dizendo que alguém havia visto a acusada vendendo drogas no local; que a equipe então saiu para fazer a abordagem; que os dois chegaram juntos
; que no local a declarante não se lembra muito bem, mas acredita que viu a acusada encostada na parede; que na hora não viu a acusada entregando drogas para outras pessoas; que havia muitas pessoas por perto, inclusive usuários e outros populares; que no local era ponto de prostituição e também frequentado por alcoólicos;
que Glauber se aproximou da acusada e fez a abordagem; que Glauber não fez a busca pessoal na acusada; que Glauber pegou a bolsa e en
tregou a declarante;
que a declarante foi quem fez a busca pessoal, revistando os bolsos e a roupa da acusada
;
que na bolsa foi encontrado o dinheiro descrito na denúncia
; que a declarante não se recorda onde estava a droga, mas se recorda que foram encontradas quatro ou cinco pedras; que não se lembra como estava embalada a droga, mas se recorda que a droga foi encontrada nas condições que se encontrava nas delegacias; que a acusada ficava esquisita quando vistava a Guarda Municipal; que a acusada disse que a droga era para o seu uso pessoal, mas acusada, era bem ‘gordinha’; que a declarante, de tudo que já viu na rua, como guarda municipal, nunca viu um usuário de crack gordo;
que o local era conhecido como ponto de venda de drogas
;
que confirma parcialmente suas declarações prestadas a autoridade policial, que ora lhe foram lidas, conforme termo de fls. 08
; que esclarece que não viu a acusada escondendo algo, mesmo porque estava na base, mas esse fato lhe foi relatado pelo Glauber; que confirma que Glauber disse que viu a acusada com algo na mão, par
a
passar para outra mulher;
que Glauber chamou a declarante para ir ao local porque a acusada estava traficando
; que não sabe dizer sobre a mulher que estaria próximo e receberia a droga;
que a Guarda Municipal sempre recebia denúncia via rádio através do CIODES, que havia uma mulher de cor negra, baixa e gorda, que estava vendendo drogas naquele local;
que a declarante e outras equipes já haviam abordado a acusada em ocasiões anteriores, mas nunca encontraram nada com a acusada, pelo que se recorda; que confirma quer a acusada afirmou para a declarante e Glauber no local que a droga era dela, mas para seu uso pessoal; que também confirma que na delegacia a acusada voltou a afirmar que a droga era para uso pessoal da acusada.”
(pp. 221/222).

Note-se, portanto, que os depoimentos dos agentes de segurança pública são firmes no sentido de que a droga encontrada em poder da apelante, devidamente separada e embalada para venda, era destinada ao tráfico e comercialização de entorpecentes.

Digno de nota destacar, nesse quadrante, que a condição de agentes do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos Guardas Municipais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

Assim sendo, deve ser conferida credibilidade à palavra dos agentes de segurança pública, por se tratar de sujeitos dotados de fé pública e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:
"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal."
(STF, HC nº 73.518-5/SP)"

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que "
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes."
(
vide
STJ, AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021).

Destarte, estabelecida a premissa de que a apelante era a proprietária da droga apreendida, resta esclarecer se esta seria destinada ao tráfico ou para seu consumo pessoal a fim de subsumir corretamente a sua conduta ao tipo penal pertinente.

No intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no §2º, do art. 28, da Lei nº 11.343/06, segundo o qual
"Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente"
.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal perfilha o entendimento de que não há incompatibilidade ou incongruência na coexistência entre as figuras de usuário e traficante.

Desta feita, o fato da apelante alegar-se usuária não exclui a possibilidade de que também seja traficante, sendo comum que as figuras do usuário e do traficante se concentrem na mesma pessoa. Na mesma esteira, este Egrégio Sodalício assim se manifestou:

“
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. 1. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTES. IMPROVIMENTO. CARACTERIZADO O COMÉRCIO DE DROGAS. 2. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL PREVISTO EM LEI. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. 3. PREQUESTIONAMENTO. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O artigo 28, §2º da Lei nº. 11.343/06 estabeleceu alguns critérios que ajudam a verificar se a droga apreendida era para uso pessoal ou não. Sendo assim, a diferença substancial entre o delito de tráfico de drogas e aquele descrito no art. 28, também da Lei 11.343/06, está no de fato de que, para configuração deste último, exige-se que o destino da substância seja para consumo próprio. Deste modo, quando o legislador deixa de delimitar a quantidade de droga para que seja configurado tráfico de entorpecentes, fica a cargo do Poder Judiciário, a cada caso, definir e estipular se a quantidade de droga apreendida é capaz de demonstrar a consumação do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Ademais, além da quantidade droga, deve ser analisada a sua forma de acondicionamento, bem como todas as circunstâncias de apreensão do entorpecente e da abordagem dos acusados. No caso em apreço, embora o réu alegue, em sede policial e em juízo, que a droga era para seu consumo pessoal, as peculiaridades do caso demonstram que não eram para uso pessoal do acusado. Destaca-se, ainda, que não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício. 2. (...). 4. Recurso conhecido e improvido.”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 030150083043, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/08/2021, Data da Publicação no Diário: 27/08/2021)"
.

Na hipótese vertente, as circunstâncias em que se deram os fatos indicam, de forma clara, que a droga se destinava à comercialização, já que a quantidade encontrada em posse da acusada encontrava-se devidamente separada e acondicionada para venda, além das evidências de que a acusada frequentava local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, havendo sido, inclusive, flagrada prestes a concluir a venda de pedra de “crack” para terceiro.

Desta feita, ao contrário da tese suscitada pela Defesa, entendo que
não
há elementos suficientemente aptos à desclassificação da conduta da apelante para o delito tipificado no art. 28, da Lei nº 11.343/06 e, por consectário lógico, não há que se falar na almejada absolvição da apelante por insuficiência de provas.

Vencido o debate acerca do juízo condenatório que recai sobre a apelante, passo ao exame, agora, do pedido subsidiário apresentado pela Defesa, consistente na restauração da pena inicialmente aplicada à apelante, no patamar de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial
aberto
, além de 500 (quinhentos) dias-multa.

Para tanto, advoga a Defesa a tese de que, uma vez tornada pública a r. sentença recorrida, não seria lícito ao juízo
a quo
alterá-la em prejuízo da Defesa, como de fato verifico que a r. Decisão Integrativa o fez (pp. 285/289), sobretudo quando o recurso de Embargos de Declaração apresentado pela Acusação, sob a óptica da Defesa, padeceria do vício de intempestividade.

Sem razão, contudo, a Defesa. Cediço, por ocasião do enfrentamento do
REsp n.º
1349935/SE
(
Leading Case
), o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que:
“O termo inicial da contagem do prazo para impugnar decisão judicial é, para o Ministério Público,
a data da entrega dos autos na repartição administrativa do órgão
, sendo irrelevante que a intimação pessoal tenha se dado em audiência, em cartório ou por mandado”
(
vide
Tema Repetitivo n.º 959/STJ).

Presente tal contexto normativo, não há que se falar em intempestividade do recurso de Embargos de Declaração protocolado pela Acusação em
13/9/2018
(p. 273), vale dizer,
dentro do prazo de
dois
dias legalmente assinalado no art. 619, do Código de Processo Penal
, sobretudo quando se observa que a r. Sentença embargada tornou-se pública para a Acusação quando de sua efetiva entrada na repartição local do Ministério Público Estadual, o que aconteceu em
11/9/2018
(p. 272), apenas
.

Deveras, uma vez
rechaçada
a premissa sobre a qual assentada a tese da Defesa (intempestividade recursal), não há que se falar em nulidade da r. Decisão Integrativa que resultou o recrudescimento da pena inicialmente aplicada à apelante.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso da Defesa.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)